Tribunal: TJSP
Processo: 1500099-38.2019.8.26.0580
Classe: Apelação Criminal / Crimes de Trânsito
Órgão julgador: Ruy Alberto Leme Cavalheiro
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-09

Ementa:
EMBRIAGUEZ AO VOLANTE – Provas robustas para a condenação – Versão de ingestão de bebida alcoólica após o acidente de transito. Não comprovado. Apresentação de versão diversa na fase extrajudicial. Confissão extrajudicial que confirma as palavras da testemunha que teve seu veiculo abalroado. Laudo pericial que confirma a embriaguez. DOSIMETRIA da pena. Mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000729826
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500099-38.2019.8.26.0580, da Comarca de Assis, em que é apelante VALDIR DE
OLIVEIRA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUY ALBERTO
LEME CAVALHEIRO (Presidente), CESAR MECCHI MORALES E ÁLVARO
CASTELLO.
São Paulo, 9 de setembro de 2020.
RUY ALBERTO LEME CAVALHEIRO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500099-38.2019.8.26.0580 -Voto no 42239 k
2
VOTO No: 42239
APELAÇÃO: 1500099-38.2019.8.26.0580
COMARCA: Assis - 3a Vara Criminal
APELANTE: VALDIR DE OLIVEIRA
APELADO : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
Magistrado "a quo": Arnaldo Luiz Zasso Valderrama
EMBRIAGUEZ AO VOLANTE
Provas robustas para a
condenação Versão de ingestão de bebida alcoólica após o
acidente de transito. Não comprovado. Apresentação de versão
diversa na fase extrajudicial. Confissão extrajudicial que
confirma as palavras da testemunha que teve seu veiculo
abalroado. Laudo pericial que confirma a embriaguez.
DOSIMETRIA da pena. Mantida. RECURSO NÃO
PROVIDO.

Não se conformando com a R. decisão de fls.
119/125 dos autos, contra ela VALDIR DE OLIVEIRA apresenta
recurso de apelação pedindo sua reforma. O apelante foi
condenado por fato de 08 de março de 2019, a cumprir em
regime aberto, 6 meses de detenção, com substituição, bem
como ao pagamento de 10 (dez) dias-multa e suspensão do
direito de dirigir por dois meses, como incurso no artigo
306, caput, §1o, inciso I, da Lei no 9.503/97.
Entende
que
deva
ser
absolvido
por
insuficiência de provas, mormente pela tese de que ingeriu
bebida alcoólica posteriormente a condução do veiculo
automotor,
que
foi
confirmado
pelas
testemunhas
de
acusação de vez que o teste de alcoolemia foi realizado
depois de 48 minutos de ter chegado a sua casa. Aduz que o
depoimento da testemunha Carlos deve ser considerado com
reservas de vez que tem interesse no deslinde da causa, já
que pretende a reparação de danos supostamente provocados
pelo réu. Alega que o depoimento do policial Fernando
apresentou contradição de vez que não viu o apelante
dirigindo, já que foi abordado em sua residência. Critica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500099-38.2019.8.26.0580 -Voto no 42239 k
3
o local colocado como sendo da infração por ser tratar da
residência
do
apelante.
Requer
o
reconhecimento
do
principio do in dubio pro reo. (fls.126/134).
Recurso tempestivo, arrazoado, respondido
(fls. 145/148). Manifestando-se nos autos neste Grau o
Procurador de Justiça, se posicionou pelo não acolhimento
do pleito, mantendo a sentença em seus termos e extensão
(fls.153/159).
É O RELATÓRIO.
Consta da denúncia, em síntese, que o
denunciado, após ingerir bebida alcoólica, conduziu a
Camionete Nissan Frontier 4x4, cor prata, de placas
CYX-4455,
envolveu-se
em
acidente,
e
os
policiais
militares acionados, abordaram o denunciado, o qual
apresentava forte odor etílico e olhos avermelhados e,
realizado teste de etilômetro, constatou-se a concentração
de 0,62 g/l de dosagem alcoólica, conforme teste de fls.
29.
A defesa não contesta que no momento da
realização do teste de dosagem alcoólica o apelante
estivesse, de fato, embriagado. Mas, alega que ele não
dirigiu embriagado.
Em juízo, o apelante negou que dirigiu
depois de ingerir bebida alcoólica, bem como ter batido
seu veiculo. Disse que ingeriu bebida alcoólica em sua
casa. Negou que tivesse dito o que constou na delegacia e
não tem nada contra os policiais civis e não conhece o
delegado que colheu o interrogatório. No dia dos fatos,
foi buscar sua esposa. Desceu a Rua... Pilar, desceu a
Otto Ribeiro, subiu a Ana Barbosa, pegou sua esposa e
voltou. Era 8h10 e tomou uma dose de vodca e três latinhas
de cerveja, quando chegaram os policiais. Não percebeu o
Sr. Carlos lhe perseguindo. Não possui antecedentes.
(gravação).
Todavia não conseguiu comprovar de maneira
suficiente que tenha ingerido bebida alcoólica somente
depois de ter conduzido seu veiculo, posto que no dia dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500099-38.2019.8.26.0580 -Voto no 42239 k
4
fatos confessou o crime.
Na delegacia o apelante confessou: Que, o
interrogando não tem advogado. Esta ciente que foi
arbitrada fiança criminal no valor de R$650,00, a qual
satisfeita pelo filho do interrogando. Em relação aos
fatos, nesta data o interrogando foi em um bar de moto e
tomou três latas de cervejas. Após retornou a sua casa e
tomou banho, ocasião que pegou a sua caminhonete
NISSAN/Frontier, placas CYX-4455-Assis/SP e antes de pegar
a sua esposa no serviço, passou novamente no mesmo bar e
tomou mais duas latas de cerveja. Após foi buscar a sua
mulher no serviço e quando foi fazer o contorno sentiu um
impacto no para choque dianteiro. Parou a caminhonete e o
outro carro foi embora. Em seguida um veículo passou a
segui-lo e quando parou na sua casa, umas três viaturas
param no local. O interrogando relatou os fatos e
concordou em fazer o teste do bafômetro, o qual resultou
positivo segundo o policial, mas não sabe quanto aferiu o
aparelho. Após foi conduzido a esta Unidade Policial. Não
tem passagem pela polícia. Trabalha como mestre de obras e
ganha em média R$2.500,00 (dois mil e quinhentos reais).
fls. 05.
Posicionando-se de maneira diversa nas duas
vezes em que foi ouvido, sua versão em juízo torna-se
insegura.
Ao
apresentar
versões
divergentes,
necessário trazer justificativa para ter constado de
maneira tão detalhada como os fatos se deram. Destaca-se
que difícil crer que o delegado de policia inserisse o
detalhe da moto (“que primeiro foi de moto até o bar”) que
não aparecia no relato da vitima. Em declarações em juízo,
a filha do apelante confirmou que seu pai tinha uma moto,
indicativo da veracidade dos fatos narrados.
O interrogatório extrajudicial do apelante
foi confirmado pela vitima que afirmou em juízo que estava
parada na esquina com seu veiculo e o apelante veio na
principal. Ele não conseguiu fazer a curva e bateu na
frente do seu carro, do lado do motorista, acelerou e foi
embora. Então, decidiu de longe perseguir. Ele chegou a
parar, pegar uma senhora e se dirigiu até a casa dele. Viu
a abordagem policial na porta da casa dele. Não o conhecia

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500099-38.2019.8.26.0580 -Voto no 42239 k
5
anteriormente, acompanhou o apelante, acredita por que por
20 a 30 minutos. No trajeto da rua não percebeu que ele
dirigia de forma anormal, mas quando ele parou o carro
subiu em cima da calçada. Os dois fizeram o teste do
bafômetro. Quando os policiais chegaram ele estava na casa
dele. Ficou observando de longe e o apelante ficava
entrando e saindo da casa, dizendo que estava perseguindo.
(gravação).
O fato de o policial militar ter dito que
viu o apelante dirigindo não afastada a prova acusatória,
pois justificável, dada ao grande número de ocorrências a
que atende. Anote-se que, no decorrer do depoimento disse
estar confundindo com outra ocorrência. Todavia, disse que
não se recordava certinho da ocorrência, mas não o
perseguiu. Não se recorda do local do acidente, mas o
teste não foi ali. Depois confirmou que acionado pelo
COPOM foi até a casa do apelante, mas não se recorda se
ele estava ou não na caminhonete. (gravação).
De qualquer forma, o relato do policial não
afasta o fato de terem realizado o teste do bafômetro no
apelante, posto que isso foi confirmado tanto por ele como
pelo apelante.
Ainda que a conduta do apelante tenha
causado consequências como a colisão com o veiculo da
vitima e mesmo que inexistissem danos, mesmo assim seria
tipificada sua conduta, diante do perigo abstrato, como já
decidiu o Egrégio Superior Tribunal de Justiça, cujo
posicionamento adoto, para o crime de embriaguez não se
exige a caracterização do perigo concreto, bastando a
constatação de que a concentração de álcool no organismo
do agente que conduzia o veículo em via pública era maior
do que a admitida pelo tipo penal (HC 140074-DF Relator
Ministro Felix Fischer, J. 10/11/2009, T5 5a Turma, Publ.
14/12/2009).
Como já analisado, a defesa não reuniu
provas para afastar a confissão extrajudicial. Isso lhe
cabia, nos termos do artigo 156 do Código de Processo
Penal. Não trouxe as declarações da esposa do apelante que
supostamente presenciou a perseguição e a alteração de seu
marido. A filha do apelante quanto à narrativa na
delegacia de seu pai ter saído com a moto até um bar e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500099-38.2019.8.26.0580 -Voto no 42239 k
6
ingerido bebidas antes de buscar sua mãe, disse que quanto
a isso nada sabia. Mas, confirmou que ele possuía uma moto
e contou o que aconteceu com a chegada dos policiais a sua
casa.
As demais testemunhas de defesa apenas
relataram o que viram com a chegada dos policiais, em nada
acrescentam a prova.
Soma-se à prova, o laudo de fls. 30,
resultando positivo para álcool etílico na dosagem de 0,62
g/l (sessenta decigramas de álcool por litro de sangue).
Portanto,
a
embriaguez
ao
volante
foi
comprovada diante do depoimento da vitima, cuja veracidade
se comprovou através da confissão extrajudicial, apoiada
ao exame pericial. A embriaguez obnubila os sentidos,
retarda os reflexos, enfim, traz perigo potencial à
comunidade por alguém que assim esteja na direção de
veículo automotor e o apelante demonstrou essa situação.
No que tange à pena, foi bem dosada, em
conformidade com o critério trifásico e devidamente
individualizada, mantida no mínimo legal, com substituição
da pena privativa de liberdade e fixação de regime aberto.

Pelo exposto, NEGO PROVIMENTO ao apelo.
RUY ALBERTO LEME CAVALHEIRO
Relator